Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. Verificado que a versão dos fatos narrada pelo acusado não evidenciou a prática do crime de receptação não se acolhe o pleito defensivo de caracterização da confissão espontânea.
4. Apelação desprovida.